Tribunal: STF
Processo: RE 169017
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-17
Data de publicação: 1994-05-17

Ementa:
EMENTA: FINSOCIAL. LEI Nº 7.689, ART. 9º INCOMPATIBILIDADE
COM OS ARTS. 195 DO CORPO PERMANENTE E 56 DO ADCT DA CARTA FEDERAL.
          O  Supremo Tribunal  Federal, em  julgamento plenário do RE
150.761,  declarou  a  inconstitucionalidade do  art.  9º  da  Lei
nº 7.689/88,  que manteve  a cobrança  da contribuição  para o
FINSOCIAL prevista  no Decreto-lei  nº 1.940/82,  bem como  de suas
posteriores alterações,  por conflitarem  com as  disposições
constitucionais dos arts. 195 do corpo permanente da Carta e 56 do
ADCT.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.